Tribunal: TCU
Processo: 012.592/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Embargos de Declaração oposto pela empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., contra o Acórdão 3.463/2025  TCU, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial instaurada em razão de superfaturamento em obras contratadas pela Companhia Docas do Estado do Espírito Santo  Codesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração oposto pela empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., contra o Acórdão no 3.463/2025-TCU, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial instaurada em razão de superfaturamento em obras contratadas pela Companhia Docas do Estado do Espírito Santo (Codesa). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, sem alteração do mérito; 9.2. esclarecer que a presente Tomada de Contas Especial se encontra arquivada em relação à referida empresa, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar conhecimento da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.